Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713746-95.2023.8.07.0007 RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A RECORRIDO: WILLIAM SOUZA NAVES, ANDRESSA CERQUEIRA, ARI ARCANJO DE SOUZA, MAURICELIA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA, ARI ARCANJO DE SOUZA FILHO, DAYSE SOUZA NAVES, ROGERIO ARCANJO DE SOUZA, DEBORA JANE DE OLIVEIRA ARCANJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE RESERVAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação contra companhia aérea, em razão do cancelamento de passagens aéreas adquiridas para viagem, sem prévia comunicação, após realização de check-in e emissão de cartão de embarque. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento injustificado das passagens aéreas; (ii) fixar os valores devidos a título de reparação por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o). 4. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa. 5. A companhia aérea, mesmo alegando que o cancelamento foi solicitado pela agência de viagens contratada, atuou como fornecedora direta e deve responder solidariamente pelos danos causados, conforme os arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC. 6. O cancelamento unilateral das passagens a uma hora do embarque, após emissão de cartão de embarque, configura inadimplemento contratual, causando danos materiais e morais aos apelantes. 7. O prejuízo material foi demonstrado pelos comprovantes de pagamento do pacote de viagem, totalizando R$ 16.276,53, valor a ser ressarcido. 8. O dano moral é configurado pelo impacto emocional e os transtornos significativos causados aos apelantes, ultrapassando o mero dissabor. 9. O valor da indenização por dano moral foi fixado em R$ 10.000,00 para cada um dos oito apelantes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, 186, 738, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 29 da Convenção de Montreal, afirmando que o acórdão combatido, mesmo diante da inaplicabilidade do CDC, contrariou a aplicação da Convenção de Montreal, uma vez que condenou a recorrente, como forma punitiva, a indenizar os recorridos pelos supostos danos morais. Discorre sobre possibilidade de revisão do patamar fixado a título de indenização por danos morais. Defende que o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito dos recorridos. Articula, ainda, que os danos materiais fixados no segundo grau de jurisdição são desacompanhados de qualquer prova da responsabilidade da recorrente. Destaca que o dano material deve ser comprovado e nunca presumido. Pede, assim, seja afastada a condenação por danos morais e materiais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, pugna pela redução do quantum indenizatório. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada PAULA RUIZ DE MIRANDA BASTOS, OAB/DF 40.723. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, inciso II, e §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 29 da Convenção de Montreal, uma vez que tal dispositivo não objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 738, 884, 927 e 944, todos do Código Civil e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PAULA RUIZ DE MIRANDA BASTOS, OAB/DF 40.723. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028